Tribunal: TJES
Processo: 5012990-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012990-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PADARIA AUTO SERVICO ANDRE SANTO LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1
.
Não
obstante
o

STF
tenha reconhecido a existência de repercussão geral na

questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada
(
RE 640452/ RG
), a matéria ainda não
submetida a julgamento
pelo Excelso Pretório.

2. Segundo o entendimento do
STF
e do TJES
,
ostentam caráter confiscatório as
multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
quando fixadas em
patamar superior a 100% do valor do tributo.
Precedentes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012990-36.2023.8.08.0000

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : PADARIA AUTO SERVI
Ç
O ANDRE SANTO EIRELI E OUTRO

PROC. ORIGINÁRIO:
50045187120238080024

MAGISTRADO :
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo a reforma da decisão que
acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada
nos autos da Execução Fiscal n.º 5004518-71.2023.8.08.0024, determinando que a Fazenda Pública
altere
a CDA em questão, reduzindo a multa aplicada em 176% para 100% do valor do tributo.

O Recorrente alegou, em síntese, que o entendimento do STF acerca da impossibilidade de multa de valor superior a 100% do tributo não se aplica à multa discutida nestes autos, por tratar-se de multa isolada, ou seja,
aquela aplicada sobre o descumprimento de obrigações acessórias ou no caso de declarações inexatas ou incorretas.

A
ssim, a
controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de
fixação
da multa punitiva isolada, ou seja, aquela aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
, em patamar superior a 100% do valor do tributo.

Muito bem.

Não
obstante
o

STF
tenha reconhecido a existência de repercussão geral na

questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada
(
RE 640452/ RG
), a matéria ainda não
submetida a julgamento
pelo Excelso Pretório.

Assim, o próprio STF tem aplicado o entendimento acerca da impossibilidade de fixação de multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias em
patamar superior a 100% do valor do tributo.
Exemplificativamente, cito o seguinte julgado
:

“
ARE 1487410

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 25/04/2024

Publicação: 26/04/2024

Partes

RECTE.(S) : MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ADV.(A/S) : SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão

Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ICMS -
MULTA
PUNITIVA Pretensão de recálculo da
multa
punitiva constante da Certidão de Dívida Ativa indicada na inicial Impossibilidade
Multa
punitiva que já foi fixada em
100
% do valor atualizado do tributo devido, inexistindo caráter confiscatório Impossibilidade de aplicação da
multa
tributária sob o valor histórico do tributo Precede
ntes deste Tribunal Sentença de improcedência mantida Recurso improvido”. (eDOC 88, p. 4)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso IV, do texto constitu
cional.

Nas razões recursais, alega-se que o valor da
multa
punitiva equivale a 124% (cento e vinte e quatro por cento) do valor do principal, configurando seu nítido caráter confiscatório. Afirma-se que as
multas
não podem ser aplicadas de forma desarrazoada, comprometendo o patrimônio e excedendo o limite da capacidade contributiva.

Argumenta-se a inconstitucionalidade da aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo, sob o risco de violação ao princípio da vedação ao confisco.

Aduz-se assim necessidade de correção da
multa
imposta para que seja observado o limite de
100
% (cem por cento) do valor do imposto.

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
multa
punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto,
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas
arbitradas acima do montante de
100
%, a ensejar o efeito confiscatório.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“
DIREITO
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE
100
% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A
multa
punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da
multa
em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas
arbitradas acima do montante de
100
%.
Entendimento que não se aplica às
multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa
prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016)

No caso, a parte alega que o valor da
multa
punitiva equivale a 124% (cento e vinte e quatro por cento) do valor do principal, configurando seu nítido caráter confiscatório. Com relação a esse ponto, observo que o tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.374/89) e no conjunto probatório constante dos autos, que o valor da
multa
não ultrapassa o percentual de
100
% do valor do imposto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“
É certo que o princípio constitucional da vedação ao confisco abrange não apenas o crédito principal, mas também as obrigações acessórias, tais como as
multas
.

Isto porque, embora o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal determine que é vedado aos entes federativos “utilizar tributo com efeito de confisco”, o artigo 133, caput e §1º, do Código
Tributário
Nacional confere às
multas
o mesmo tratamento
tributário
conferido aos tributos, sendo ambos objeto da obrigação tributária, razão pela qual a vedação ao confisco é também aplicável às
multas
.

(...)

De forma resumida, as
multas
tributárias podem ser classificadas em três espécies, c
onforme definiu o Ministro Roberto Barroso, do E. Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 727.872/RS:

(...)

Com base nesta distinção, para se evitar o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal assentou que a

multa

moratória deverá ter como limite a proporção de 20% sobre o valor da obrigação principal (AI 727.872 AgR/RS, Relator Min. Roberto Barroso e RE 582.461, Relator Min. Gilmar Mendes).

Entretanto, quanto às
multas
punitivas, como ocorre in casu, o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias aquelas fixadas em
100
% ou mais do valor do tributo devido:

(...) No caso concreto, foram aplicadas
multas
equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto e a
100
% (cem por cento) do valor do imposto não declarado, com fundamento no artigo 85, inciso I, alíneas “b” e “d”, c/c §§ 1°, 9° e 10, da Lei 6.374/89 (fls. 32/36), que se referem a infrações relativas à falta de pagamento do imposto.

Verifica-se, assim, que os percentuais das penalidades impostas à autora não superam o valor cobrado a título de débito
tributário
principal, não possuindo qualquer caráter confiscatório. A diferença apontada pela autora decorre, na realidade, da aplicação do percentual da
multa
sobre o valor histórico, e não sobre o valor básico atualizado do tributo.

Ocorre que, nos termos do artigo 85, § 9º, da Lei nº 6.374/89, “As
multas
previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei”.

Assim, inexiste qualquer irregularidade na imposição de
multa
limitada a
100
% do valor básico atualizado do tributo devido pelo contribuinte.
Aliás, conforme restou bem pontuado pela Fazenda do Estado, o cálculo da
multa
sobre o valor histórico, independentemente do momento em que o tributo fosse pago, acabaria por estimular a prática de infrações - e até mesmo de atrasos forçados na fiscalização -, além de representar forma artificial de redução do valor da penalidade”. (eDOC 88, p. 8-10)

Assim, dissentir do acórdão recorrido e entender pela ocorrência de confisco na hipótese dos autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem com interpretação da referida legislação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO
. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DE MERCADORIAS A OUTRO ESTABELECIMENTO: NATUREZA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MULTA
DE REVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MULTA

ISOLADA
. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 823.886 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.4.2015)

“
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Tributário
. Prequestionamento. Ausência.
Multa
. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da
multa
, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório.Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 772.079 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12.3.2015) (Grifou-se)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 88, p.12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro GILMAR MENDES

Relator”

N
o mesmo
sentido,
o entendimento do TJES:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

II. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária.
As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa
.
No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício.
Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.

III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG.
Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo
.

IV. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alínea a, Lei nº 7.000/2001, em relação ao Auto de Infração nº 5.053.962-2 e a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alíena "a", em relação ao auto de infração 5.053.921-1, que implicam em multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por deixar de emitir documento fiscal, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, emrelação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de suspender a exigibilidade dos valores das multas consignadas nos Autos de Infração que sobejem 100% (cem por cento), nos termos do Voto de Relatoria. VI. Agrav Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso para determinar a suspensão da exigibilidade da Multa aplicada através dos Autos de Infração nº 5.053.921-1 e 5.503.921-1, que sobeje valor o equivalente a 100% (cem por cento) do tributo, bem como julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008828, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)”

Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da possibilidade de manutenção da multa punitiva isolada fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)